Tribunal: CARF
Processo: 13896.903408/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903408/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.158 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
NUCLEUS COMÉRCIO EXTERIOR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
Incumbe ao interessado fazer prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado
por meio de PER/DCOMP.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência deve ser indeferida quando desnecessária para o deslinde do feito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A mera retificação da DCTF não tem o condão de comprovar a ocorrência de
erro de fato que dê suporte ao pleito repetitório da contribuinte. A retificação
da DCTF deve estar acompanhada de robusta comprovação, calcada na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de suporte, não sendo suficiente a simples
apresentação da DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903408/2008-13
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.158 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903408/2008-13

Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)

Relatório
Antes de ingressar propriamente no objeto do presente processo, é oportuno
esclarecer que a contribuinte formalizou por meio do PER no 41290.93475.071004.1.3.045597
um crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL em 30/01/2004 no valor original
de R$ 111.477,65.
O crédito formalizado por meio do PER foi utilizado nas seguintes declarações de
Compensação:
DCOMP
Valor do
crédito
Crédito
utilizado
Débitos
compensados
Crédito
Remanescente
41290.93475.071004.1.3.045597 111.477,65
2.947,80
3.270,00
108.529,85
01257.09607.261004.1.3.040626 108.529,85
108.529,85
120.392,16
0,00

O presente processo trata da DComp no 01257.09607.261004.1.3.040626.
O montante de R$ 108.529,85 é, portanto, o saldo remanescente do pagamento
indevido de R$ 111.477,65, após a utilização parcial, no valor original de R$ 2.947,80, na
Declaração de Compensação no 41290.93475.071004.1.3.045597, que está controlada no
processo no 13896.903407/2008-61.
Conforme será visto a frente, os dois processos serão julgados em conjunto.
Peço licença para adotar o acurado relatório elaborado pela autoridade julgadora
de primeira instância no Acórdão no 16-53.952 exarado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 01257.09607.261004.1.3.040626 no qual
requer a compensação de débito com crédito referente a Pagamento Indevido ou a
Maior no código 6012 (CSLL PJ obrigadas ao Lucro Real Balanço Trimestral), período
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.158 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903408/2008-13

de apuração 31/12/2003, conforme DARF no valor total de R$111.477,65, recolhido em
30/01/2004.
2. Foi emitido Despacho Decisório (fl. 07) que concluiu pela inexistência do crédito e,
consequentemente, não homologou a compensação declarada, visto que foram
localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP:

CARACTERÍSTICAS DO DARF
Período de Apuração
Código de Receita
Valor Total do Darf
Data de Arrecadação
31/12/2003
6012
111.477,65
30/01/2004
UTILIZAÇÃO DO PAGAMENTO ENCONTRADO PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

Número do
Pagamento
Valor Original Total
Perdcomp (PD); Débito (DB)
Valor Original Utilizado
4.273.920.888
111.477,65
DB: Cód 6012 PA 31/12/2003
111.477,65
VALOR TOTAL
111.477,65

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 21/08/2006 (AR; fls.10 e 11),
e dele recorreu a esta DRJ (fls. 12 a 14), nos seguintes termos, resumidamente.
DOS FATOS
3.1. Em setembro de 2004, a empresa recalculou a CSLL do ano-calendário (AC) de
2003, encontrando divergências, procedendo assim a retificação da respectiva DIPJ e o
recolhimento devido das diferenças encontradas, com as devidas penalidades, conforme
abaixo:
PA
Vencimento
Principal
Multa
Juros
TOTAL
...
...
...
...
...
...
31/12/03
30/01/04
163.727,61
32.745,52
15.848,83
212.321,96
31/12/03
30/01/04
111.477,65

111.477,65

3.2. Pelo apresentado percebe-se que a empresa deixou de considerar em seu novo
cálculo de CSLL o valor já recolhido de R$111.477,65. Os recolhimentos estão de
acordo com as informações apresentadas nas DCTF/03 (retificadoras) e DIPJ/04
(retificadora) na ficha 17/48, exceto o DARF no valor de R$111.477,65 que foi pago
indevidamente.
DO DIREITO
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.158 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903408/2008-13

3.3. A legislação permite a compensação de crédito com débitos próprios. Tendo em
vista que o valor de R$111.477,65 foi pago indevidamente, solicitamos sua
compensação por meio da DCOMP apresentada, visto que o crédito pleiteado é
decorrente de pagamento indevido.
DO PEDIDO
3.4. Requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
4. É o relatório. Passo ao voto.
A manifestação de inconformidade da contribuinte foi julgada improcedente pela
instância de piso. A ementa do acórdão restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
CSLL DO 4o TRIMESTRE. PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Foi indicado débito em DCTF retificadora, no mesmo valor recolhido. Não restou
comprovada a redução da CSLL devida informada na Manifestação de Inconformidade,
sendo da Recorrente o ônus de provar o alegado.
Assim, não demonstrada a existência de crédito líquido e certo em seu favor, mantém-se
a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, por meio do qual reiterou as alegações da manifestação de inconformidade,
especialmente calcadas no princípio da verdade material que orienta o processo administrativo
fiscal. Ao final, pugnou pela reforma da decisão de piso, ou, caso necessário, a conversão do
julgamento em diligência.
Por fim, a contribuinte apresentou petição para que o processo no
13896.903407/2008-61 fosse apensado aos presentes autos para que fossem julgados juntos, uma
vez que aquele processo cuida de Declaração de Compensação que utiliza parte do crédito
decorrente do mesmo pagamento indevido ou a maior de CSLL.
O requerimento da contribuinte foi deferido pela Presidência da 1a Seção de
Julgamento e, dessa forma, os dois processos estão sendo julgados nesta mesma reunião.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.158 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903408/2008-13

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Mérito.
Conforme bem posto pela autoridade julgadora de piso, a questão controvertida no
presente processo é essencialmente probatória.
A questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado por meio de
DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em
outras palavras, se a contribuinte equivocou-se na DCTF e declarou débitos maiores do que os
devidos, deve comprovar que houve um erro de fato e, também, qual o montante efetivamente
devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. Apresentou tão-somente a
DIPJ onde consta o débito que alega ser o correto. A DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-
se de uma declaração unilateral de informações de interesse da administração tributária. Para dar
suporte à alegação de que o débito de CSLL é inferior ao declarado em DCTF, deve a
contribuinte apresentar sua escrituração comercial e fiscal, suportada por documentos hábeis e
idôneos.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.158 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903408/2008-13

A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, penso que deva ser
mantida a decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos, que adoto:
5. Tomo conhecimento da Manifestação de Inconformidade por ser tempestiva, vez que
apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do Decreto n.o 70.235/1972,
conforme, inclusive, encontrase atestado pela autoridade preparadora em despacho de fl.
42.
6. Pelo acima relatado, temse, em resumo, que o Despacho Decisório NÃO
HOMOLOGOU a compensação declarada, visto que foram localizados um ou mais
pagamentos, integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação do débito informado na DCOMP.
7. Por sua vez, a Recorrente alega que em setembro de 2004 recalculou a CSLL do AC
2003, encontrando divergências. Deixou de considerar em seu novo cálculo de CSLL o
valor já recolhido de R$111.477,65. Os recolhimentos estão de acordo com o informado
nas DCTF/03 (retificadoras) e DIPJ/04, exceto o DARF no valor de R$111.477,65 que
foi pago indevidamente. Solicita a compensação desse crédito por meio da DCOMP sob
análise.
8. Inicialmente, é oportuno estabelecer algumas considerações, que deverão balizar o
presente julgamento.
8.1. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), assim estabelece, em seus artigos 165 e 170:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. (...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.158 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903408/2008-13

créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
8.1.1. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da formação da
prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito
utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN. Nesse sentido é a
jurisprudência abaixo:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu
direito creditório.” [Acórdão 10707684, de 16/06/2004](negritei)
8.1.2. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos legais e
faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
8.2. Quanto ao informado em DCTF, releva notar o quanto segue.
8.2.1. O Decreto-lei no. 2.124, de 13 de junho de 1984, estabelece que as obrigações
acessórias instituídas pelo Ministério da Fazenda com escopo na apresentação de
documentos cujo teor indique a existência de crédito tributário constituem efetiva
confissão de dívida, permitindo a imediata execução na hipótese de inadimplência, nos
seguintes termos:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos,
poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva,
observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decretolei no 2.065, de 26 de outubro de
1983”. (grifei)
8.2.2. O Secretário da Receita Federal, com fulcro na norma veiculada no art. 5o do
Decretolei no. 2.121/84, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF por intermédio da Instrução Normativa SRF no. 126, de 30 de outubro
de 1998. O art. 4o deste diploma normativo estabeleceu quais os tributos cujas
informações deveriam ser prestadas em DCTF, in verbis:
“Art. 4o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais:
I Imposto sobre a Renda, Pessoa Jurídica IRPJ; (...).” (grifei).
8.2.3. Desse modo, todos os tributos informados em DCTF são objeto de imediata
confissão de dívida, dispensandose o lançamento de ofício para a constituição dos
respectivos créditos tributários. Frisese, por pertinência, que a jurisprudência pátria
reconhece a suficiência da DCTF para a inscrição dos créditos tributários nela
declarados em dívida ativa, com a conseqüente ação de execução fiscal, relembrandose
o seguinte aresto:
“COFINS. ENTREGA DA DCTF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
I Esta Corte tem o entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, considerase constituído o crédito tributário a partir do momento da
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.158 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903408/2008-13

declaração realizada, que se dá por meio da entrega da Declaração de Contribuições
de Tributos Federais (DCTF).
II A jurisprudência prevalente no âmbito da 1a Seção firmouse no sentido da
legitimidade da aplicação da taxa SELIC sobre os créditos do contribuinte, em sede de
compensação ou restituição de tributos, bem como, por razões de isonomia, sobre os
débitos para com a Fazenda Nacional. (REsp 530208/PR, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2004, DJ
01.07.2004 p. 184)
III Agravo regimental improvido.” (grifei)
AgRg no REsp 1035288 / SP, Rel. Francisco Falcão, 1a Turma, DJe 05.06.2008
8.2.4. Desse modo, os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem
confissão de dívida, prescindem de lançamento (Auto de Infração) para serem cobrados,
tornando-se instrumento hábil por meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
8.3. Por fim, importa reproduzir o que vem estabelecido no artigo 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996 (alterado pelos artigos 49 da MP no 66, de 30/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002, e 17 da MP 135, de 31/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de
30/12/2003), que assim dispõe, em seus §§ 1o e 6o:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 2003)” (grifei).
8.3.1. Portanto, a Declaração de Compensação (DCOMP) entregue constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos não homologados
(indevidamente compensados).
8.4. Feitas essas considerações, passase a examinar as demais questões.
9. Consultas aos Sistemas DCTF e Sinal08 indicam o quanto segue.
9.1. Foram entregues quatro DCTF referentes ao quarto trimestre do AC 2003. Na
primeira (entregue em 12/02/2004) não foi informado nenhum débito no código 6012;
na segunda, entregue em 07/02/2005, foi indicado débito de R$163.727,61; na terceira e
quarta (entregues em 24/07/2007 e 12/09/2008, respectivamente) foi apresentado débito
de R$275.205,26, quitado (segundo nelas informado) mediante os pagamentos de
R$163.727,61 e R$111.477,65.
9.2. Consulta ao Sistema Sinal08 indica, para o período de apuração do quarto trimestre
do AC 2003, os pagamentos de R$111.477,65 (em 30/01/2004) e R$163.727,61 (em
30/09/2004, com os devidos acréscimos legais).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.158 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903408/2008-13

9.3. Portanto, o que se tem é DCTF “ativa” informando débito, no código 6012, período
de apuração 31/12/2003, no montante de R$275.205,26, mesmo valor original dos
pagamentos efetuados, razão pela qual conclui-se que não há pagamento indevido.
9.4. Assim, não comprovado o pagamento indevido alegado pela Recorrente, se mantém
corretos o não reconhecimento do direito creditório pleiteado e, consequentemente, a
não homologação da compensação requerida.
10. Diante de todo o acima exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE
a Manifestação de Inconformidade, devendo-se prosseguir na cobrança do débito
confessado e não homologado.

Diligência.
As diligências para produção de provas têm como destinatário o julgador e podem
ser dispensadas quando este considerar que sejam desnecessárias. É a inteligência do artigo 18
do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Ademais, as diligências não servem para simplesmente suprir a inércia ou a
deficiência probatória – seja da Fazenda, seja do contribuinte. Da mesma forma que o ato
administrativo deve ser instruído com os elementos probatórios necessários, a impugnação deve
ser acompanhada dos respectivos elementos probatórios.
Portanto, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas prescindíveis
pela autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material ou do devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
No caso, a contribuinte já teve diversas oportunidades de apresentar os elementos
probatórios necessários para dar suporte às suas alegações e não logrou fazê-lo, mesmo após a
decisão de piso colocar a questão de forma explícita, como se pode observa nos seguintes
trechos:
8.1.1. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da formação da
prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito
utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN.
[...]
9.4. Assim, não comprovado o pagamento indevido alegado pela Recorrente, se mantém
corretos o não reconhecimento do direito creditório pleiteado e, consequentemente, a
não homologação da compensação requerida.
Voto, portanto, por indeferir o pleito de converter o presente julgamento em
diligência.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.158 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903408/2008-13

Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital